Tribunal: TJES
Processo: 0007623-69.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007623-69.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL EUGENIO DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007623-69.2023.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL EUGENIO DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal), com imposição de pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 38 dias-multa.

A defesa pleiteia a nulidade probatória, alegando excesso de competência pela Guarda Municipal, insuficiência de provas para a condenação, e reforma na dosimetria da pena, incluindo o decote da causa de aumento relativa ao uso de arma branca.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) se houve nulidade na atuação da Guarda Municipal e na obtenção de provas, por suposta violação de domicílio;
(ii) se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação;
(iii) se é cabível a reforma da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e a exclusão da majorante relativa ao uso de arma branca.

III. Razões de decidir
4. A atuação da Guarda Municipal foi legítima, considerando a situação de flagrante delito (art. 301, CPP) e o respaldo constitucional para ingressar em domicílio em tais circunstâncias (art. 5º, XI, CF/1988), conforme entendimento do STF e STJ.

A materialidade e autoria do crime foram robustamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos das vítimas e testemunhas, e objetos apreendidos, com reconhecimento do réu como autor do delito.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi adequada, em razão do concurso de agentes, das consequências do delito, e da personalidade do réu, observados os parâmetros legais. O uso da arma branca foi comprovado por testemunhos coesos, dispensando sua apreensão para configuração da majorante.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito, com ingresso em domicílio, é válida e não configura nulidade, quando amparada em fundadas razões.
2. A causa de aumento relativa ao uso de arma branca prescinde da apreensão ou perícia do objeto, bastando sua comprovação por outros meios de prova.
3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais em crimes de roubo, incluindo o concurso de agentes, é admissível desde que devidamente fundamentada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007623-69.2023.8.08.0048

APELANTE: RAFAEL EUGENIO DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL EUGENIO DA SILVA DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 10336104 ), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões do recurso (ID 10336116), o apelante sustentou a nulidade probatória, arguindo que a ação da Guarda Municipal ultrapassou suas atribuições constitucionais, com violação de domicílio e obtenção ilícita de provas. Alegou, também, a insuficiência probatória para condenação, apontando que os depoimentos das vítimas e testemunhas divergem quanto à atuação da Guarda Municipal e à dinâmica do reconhecimento dos suspeitos. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e regime mais brando de cumprimento. Por fim, pediu o decote da causa de aumento relativa ao uso de arma branca.

Nas contrarrazões (ID 10336119), o Ministério Público argumentou que a atuação da Guarda Municipal foi legítima, pois ocorreu em situação de flagrante delito, e que não houve irregularidade ou nulidade das provas. Sustentou que a materialidade e autoria do crime foram robustamente demonstradas pelos depoimentos das vítimas, pelo auto de prisão em flagrante e pelos objetos apreendidos. Requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Exmo Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 10691348), destacando a legitimidade da ação da Guarda Municipal diante da situação de flagrância e a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação.

Extrai-se da Denúncia:

“
(...) no dia 02/10/2023, por volta das 23:00h, Na Rod BR 101, no bairro Planalto de Carapina, Serra/ES, próximo a Volkswagem, o Denunciado, acima qualificado, junto com dois adolescentes, Álisson Silva Guedes e Augusto Lourenço Barreto Gomes, todos com o mesmo propósito, previamente ajustados entre si, subtraíram, mediante grave ameaça com uso de um simulacro de arma de fogo e uma arma branca (faca), 06 (seis) aparelhos celulares de pessoas que estavam no interior de um coletivo com destino ao terminal de Laranjeiras.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia e local acima mencionados, Sr. João Lucas Teixeira Maximo de Oliveira e mais outras vítimas se encontravam nas imediações do bairro Jardim Tropical, no interior do coletivo com destino ao terminal de Laranjeiras, ocasião em que durante o trajeto foi anunciado o assalto pelos adolescentes e o Denunciado.

Consta que, os dois adolescentes estavam com um simulacro de arma de fogo e uma faca, enquanto o Denunciado ficou responsável por arrecadar os aparelhos celulares e demais objetos das vítimas que estavam no interior do coletivo. Enquanto recolhiam os aparelhos eles ameaçavam a todos, o tempo todo, com a faca apontada para os passageiros.

Emerge dos autos que, o ônibus transcol foi localizado, logo após a prática do crime pela guarda municipal, ao passarem em frente ao Auto Shopping Laranjeiras, os guardas avistaram o coletivo parado com o pisca alerta ligado, ocasião em que alguns passageiros perceberam a aproximação da viatura e lhes informaram que foram assaltados naquele instante por três indivíduos.

Consta dos autos ainda que foi possível visualizarem os adolescentes e o Denunciado se evadindo para um beco, oportunidade em que a equipe iniciou o acompanhamento para a abordagem. Os guardas municipais ao adentrarem visualizaram o Denunciado e os adolescentes pulando o muro de uma residência, na tentativa de se esconderem da polícia, ocasião em a guarnição adentrou a residência e os encontrou escondidos.

Na revista pessoal foram recolhidos um simulacro de arma de fogo, uma faca, e na posse do Denunciado, os 06 aparelhos celulares de propriedade das vítimas. Logo após os fatos, as vítimas se aproximaram dos policiais e reconheceram o Denunciado juntamente dos adolescentes como sendo os autores do roubo. (...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas sob o argumento de que a atuação da Guarda Municipal teria extrapolado os limites de sua competência constitucional, aduzindo, ainda, que o ingresso no domicílio sem mandado judicial configuraria ilegalidade. Contudo, tal tese não merece acolhimento, conforme passo a demonstrar.

O art. 301, do Código de Processo Penal, estabelece:

“
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.”

Nesse sentido, a Guarda Municipal, como órgão constitucionalmente reconhecido de segurança pública nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal, possui legitimidade para realizar prisões em flagrante delito, assim como qualquer pessoa do povo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a atuação da Guarda Municipal como integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conforme previsto na Lei nº 13.675/2018, sendo a sua atuação plenamente legítima em situações de flagrância.

O Supremo Tribunal, em decisão recente, reafirmou esse entendimento:

“
As Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e desempenham atividades essenciais à manutenção da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, possuindo legitimidade para ações de defesa à sociedade, inclusive em situações de flagrante delito.
”
(STF - ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09/10/2023).

No caso em análise, os guardas municipais estavam em patrulhamento regular quando foram informados por populares sobre a ocorrência de um roubo e a rota de fuga dos suspeitos. Em ato contínuo, visualizaram os indivíduos pulando o muro de uma residência, momento em que ingressaram no imóvel para conter a situação de flagrante delito. A conduta dos agentes estava respaldada pela situação de flagrância, como também foi essencial para a pronta recuperação dos objetos subtraídos das vítimas.

Relembro que a inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceções, dentre as quais se destaca a hipótese de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

“
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.”
(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010).

No presente caso, os guardas municipais agiram em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, uma vez que I) houve
fundadas razões
para o ingresso no domicílio, dado que os agentes visualizaram os suspeitos em fuga após a prática de roubo, situação que configura flagrante delito; II) a abordagem resultou na apreensão dos produtos roubados e na prisão dos envolvidos, demonstrando a materialidade e a autoria do delito.

O Superior Tribunal de Justiça também reforça a legalidade do ingresso em domicílio em situações como esta:

“
O ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito, não configura violação à inviolabilidade do lar.”
(STJ - AgRg-EDcl-AREsp 2.098.797/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/06/2022).

Deste modo, as provas colhidas pelos guardas municipais, incluindo a recuperação dos bens roubados e a prisão dos envolvidos, são absolutamente lícitas, não havendo qualquer ilegalidade que comprometa sua admissibilidade. A jurisprudência é clara no sentido de que, em situações de flagrância, a atuação da Guarda Municipal não constitui nulidade, desde que estejam presentes os requisitos legais, como no caso em análise:

“
Não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais em situações de flagrância, desde que haja fundadas razões que amparem a atuação.”
(STJ - HC 769.573/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, DJe 05/12/2023).

Diante do exposto, restam plenamente justificados tanto a atuação dos guardas municipais quanto o ingresso no domicílio, em virtude da situação de flagrante delito. A atuação dos agentes públicos foi realizada nos limites da legalidade, e as provas obtidas são lícitas e admissíveis, não havendo qualquer vício que autorize sua nulidade.

Rejeita-se, assim, a questão de nulidade das provas, arguida pela Defesa.

Prosseguindo, a defesa busca a absolvição aduzindo que não há provas suficientes para a condenação.

Ora, a materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição.

Acerca da autoria, observo que a vítima e testemunhas apontam o recorrente como o agente que praticou o delito. Vejamos.

Ao analisar os autos, especialmente a mídia de ID 10336104, constata-se que o relato da vítima
Thiago Pessanha Alves
apresenta-se coeso e consistente com as circunstâncias dos fatos. Em juízo, a vítima informou que estava no interior do ônibus quando o apelante, acompanhado por outros dois indivíduos, adentrou o veículo. Relatou que um dos comparsas rendeu o motorista, enquanto os outros dois pularam a roleta e anunciaram o roubo, subtraindo os celulares dos passageiros. Thiago, que se encontrava nos fundos do veículo, afirmou que teve seu celular tomado por um dos assaltantes. Após o roubo, o indivíduo que rendeu o motorista obrigou-o a abrir as portas, permitindo que os três se evadissem.

A vítima narrou que, após o ocorrido, os passageiros desembarcaram e abordaram uma viatura da guarda municipal, indicando a direção na qual os assaltantes haviam fugido. Com o auxílio das informações fornecidas pela vítima e pelos demais passageiros, os agentes localizaram os indivíduos em uma residência. Thiago relatou que reconheceu o apelante e os demais autores no momento em que foram colocados na viatura. Destacou, ainda, que os assaltantes ameaçaram os passageiros durante toda a ação criminosa, proferindo frases como:
“não olha para minha cara, senão vou te matar”
. Embora não tenha certeza absoluta de que os criminosos portavam armas de fogo,
afirmou que um deles mantinha um objeto sob a camisa, insinuando estar armado
. Por fim, relatou que cerca de cinco ou seis pessoas compareceram à delegacia para reaver seus pertences e que, naquela oportunidade, reconheceu novamente o apelante e seus comparsas como os autores do delito.

No que tange ao depoimento da vítima
João Lucas Teixeira Máximo de Oliveira
, igualmente prestado em juízo (mídia de ID 10336104), observa-se uma narrativa que reforça os elementos apresentados por Thiago. João Lucas relatou que, no dia dos fatos, estava no ônibus quando três indivíduos adentraram o veículo. Afirmou que um dos homens era de pele branca, outro moreno e o terceiro portava um objeto que posteriormente identificou como um simulacro de arma de fogo. Declarou que o indivíduo de pele branca subtraiu o celular que estava em suas mãos, bem como sua mochila, ameaçando-o de forma constante durante toda a ação. Enquanto isso, os outros dois assaltantes subtraíam os pertences dos demais passageiros.

João Lucas descreveu que os assaltantes agiram com extrema violência e agressividade, proferindo ameaças reiteradas, como:
“alguém quer morrer?”
e
“quem está pronto para morrer?”
. Disse que, após subtraírem os bens dos passageiros, os criminosos ameaçaram atirar caso alguém reagisse, evadindo-se em seguida ao atravessar a rodovia. Relatou que, pouco depois, uma viatura da guarda municipal passou pelo local e as vítimas sinalizaram aos agentes, informando sobre o ocorrido. Os guardas, com o auxílio das vítimas, seguiram a rota indicada, adentrando um beco onde os indivíduos haviam fugido. Embora não os tenham encontrado de imediato, uma moradora local informou que os suspeitos haviam entrado em uma residência próxima. Assim, os guardas dirigiram-se ao local, onde localizaram o apelante e dois adolescentes. João Lucas confirmou que reconheceu todos como os autores do roubo.

A vítima detalhou que teve subtraídos seu celular, carteira, documentos e boné, conseguindo recuperar todos os pertences, exceto o boné.
Confirmou que os três indivíduos agiram em conjunto na empreitada criminosa
, demonstrando extrema violência e agressividade. Ressaltou que, durante o assalto, um dos criminosos arrancou com brutalidade uma bolsa de uma senhora, causando-lhe ferimentos, enquanto outra passageira passou mal em razão da ação criminosa. Por fim, informou que ao menos seis pessoas tiveram seus bens subtraídos no episódio.

Relembro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Os depoimentos das testemunhas
Matheus Felippe Alves Marques
e
Lúcio Henrique Falcão Carvalho
, ambos guardas municipais, são consistentes e corroboram as demais provas dos autos, conforme registrado na mídia de ID 10336104.

Matheus Felippe Alves Marques
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava retornando à base quando visualizou um ônibus parado e várias pessoas acenando desesperadamente. Ao aproximar-se, ouviu os passageiros informarem que o veículo havia sido alvo de roubo, sendo apontada a direção tomada pelos suspeitos, que atravessaram a rodovia. A testemunha relatou que, com o auxílio de uma das vítimas, iniciou o acompanhamento a pé, adentrando em um beco,
onde observou um dos indivíduos ingressar em uma residência. Diante da situação de flagrante, os guardas adentraram no imóvel e encontraram o apelante e dois adolescentes agachados, em clara tentativa de se esconderem
.

Durante a abordagem, foi localizada uma mochila contendo os objetos subtraídos das vítimas,
além de um simulacro de arma de fogo e uma faca
. A testemunha também relatou que a vítima presente no momento reconheceu, de forma inequívoca, o apelante e os outros dois suspeitos como os autores do crime. Por fim, informou que cerca de cinco ou seis pessoas tiveram seus bens subtraídos na ocasião e que, ao serem detidos, os indivíduos mencionaram que estavam em casa e haviam combinado previamente o assalto.

No mesmo sentido, a testemunha
Lúcio Henrique Falcão Carvalho
, igualmente ouvido em juízo, relatou que estava retornando à base no dia dos fatos quando avistou o ônibus parado e os passageiros do lado de fora, visivelmente assustados.
As vítimas relataram que haviam sido roubadas por indivíduos armados com uma faca e um objeto que parecia uma arma de fogo
, indicando a direção para onde os suspeitos teriam fugido. Em seguida, os guardas iniciaram uma incursão a pé, adentrando no beco, onde visualizaram os suspeitos ingressando em uma residência.

Diante da situação de flagrância, os guardas adentraram no imóvel, onde localizaram o apelante e dois adolescentes. As vítimas que estavam presentes no momento reconheceram prontamente os detidos como autores do roubo, reforçando os elementos de prova colhidos no decorrer da investigação.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de agentes públicos, como policiais, possuem presunção de veracidade, especialmente quando coerentes e alinhados com outros elementos de prova (STJ, HC 695.249/SP). No caso em questão, não há qualquer indício de desvio de conduta ou motivo para desconsiderar o testemunho dos policiais.

Em seu interrogatório, o apelante se reservou o direito de permanecer em silêncio.

Deste modo, diante das provas testemunhais constantes nos autos, entendo que ficou devidamente comprovado que o apelante praticou do delito.

A alegação defensiva de insuficiência probatória para justificar o decote da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, prevista no
artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal
, não merece prosperar. Os elementos constantes nos autos são amplamente suficientes para comprovar o uso do instrumento pelo apelante durante a empreitada criminosa, sendo irrelevante, para fins de incidência da majorante, a apreensão ou perícia do objeto.

De acordo com o conjunto probatório, as vítimas foram firmes e coesas ao relatar que
os meliantes
utiliz
aram
uma faca
para ameaçá-las, logrando êxito na prática do roubo. Os relatos evidenciam que o instrumento foi empregado como meio de intimidação, exacerbando o temor das vítimas e configurando circunstância que indubitavelmente qualifica o delito. Além disso, os guardas municipais, embora não tenham presenciado o momento do roubo, chegaram ao local imediatamente após o crime e localizaram a faca em posse do apelante, juntamente com os bens subtraídos.

Destaco, neste ponto, o depoimento prestado pela vítima João Lucas Teixeira, em Delegacia de Polícia: “
que um deles estava com faca (um menor de idade, branco, identificado como Alisson), outro com suposta arma (somente após o término da ocorrência, identificada como simulacro – menor de idade, moreno, identificado como Rafael) e o terceiro elemento (conduzido, maior de idade) ficou responsável por arrecadar os aparelhos celulares e demais objetos das vítimas que estavam no interior do coletivo, incluindo o declarante
”.

Deste modo, resta comprovado o uso da arma branca.

Importa destacar que, nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados sob circunstâncias de clandestinidade, a palavra das vítimas possui especial valor probatório. Este entendimento é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, que enfatiza que os depoimentos firmes e detalhados das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a configuração da causa de aumento, sendo prescindível a apreensão do instrumento utilizado. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso, a majorante restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coesos das vítimas, que foram uníssonas ao afirmar que o réu utilizou uma faca para intimidá-las e subtrair os bens.”
(TJPR; Rec 0002408-47.2020.8.16.0064; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; DJPR 10/09/2024).

No caso concreto, os relatos das vítimas foram corroborados pelos depoimentos dos guardas municipais, que confirmaram ter encontrado a faca em posse do apelante no momento da abordagem, logo após a consumação do delito. Ainda que a perícia na arma não tenha sido realizada, tal circunstância não é capaz de afastar a incidência da qualificadora, considerando a robustez das provas testemunhais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de apreensão ou de perícia do instrumento não descaracteriza a causa de aumento de pena, quando o uso da arma é suficientemente demonstrado por outros meios de prova, como se verifica no presente caso. A propósito:

“A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, não exige, para sua aplicação, a apreensão ou perícia da arma utilizada no delito, bastando que seu emprego esteja devidamente demonstrado por outros elementos probatórios.”
(STJ - HC 748.019/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/08/2022).

Dessa forma, as declarações das vítimas, corroboradas pelos elementos testemunhais e materiais constantes dos autos, demonstram de forma clara e inequívoca o uso da faca pelo apelante, que serviu como instrumento de intimidação e meio para assegurar a subtração dos bens. Tais elementos conferem à majorante plena aplicabilidade, sendo descabida qualquer pretensão de seu decote.

Em conclusão, à luz das provas coligidas e da jurisprudência consolidada, inexiste razão para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, devendo a condenação ser mantida nos exatos termos em que proferida.

Subsidiariamente, a defesa busca a reforma da dosimetria.

Relembro que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Em leitura à sentença, entendo que não assiste razão à defesa.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias, personalidade e consequências do delito.

Quanto às circunstâncias, o juízo valorou negativamente, diante da pluralidade de agentes na prática do delito. Relembro que a utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, mantenho a negativação.

Quanto à personalidade, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o comportamento do apelante foi inapropriado em audiência de instrução e julgamento, uma vez que ficava rindo e agindo com deboche, demonstrando desrespeito aos demais presentes na sala de audiência, evidenciado o seu descaso com o Poder Judiciário, além de frieza e menor sensibilidade ético-moral, agindo com o costumeiro acerto.

Quanto às consequências do delito, tal vetor foi valorado negativamente, diante do fato de uma das vítimas estar grávida, e ter passado mal durante o crime. Relembro que as consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Assim, a vítima passar mal após a prática do delito não é esperado, e, à vista disso, mantenho a negativação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)